Tribunal: TJMT
Processo: 1028132-67.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028132-67.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (EMBARGANTE), SMART & CHARM COMERCIO EXTERIOR LTDA - CNPJ: 02.400.329/0001-75 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (EMBARGANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (EMBARGANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (EMBARGANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (EMBARGANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (EMBARGANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (EMBARGANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (EMBARGANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (EMBARGANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (EMBARGANTE), DANIELA MARTIN LOPES OLIVEIRA - CPF: 218.283.058-80 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Tentativa de rediscussão de matéria já decidida. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos pela recuperanda/embargante contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que desproveu agravo de instrumento, e ratificou
o decisum
de primeiro grau que acolheu parcialmente a impugnação ofertada pela empresa/embargada, majorando o valor do crédito da empresa credora na classe quirografária.

2. Alegação de omissão na análise de pontos relativos à atualização de crédito conforme o Plano de Recuperação Extrajudicial (PRExtra), na necessidade de prova pericial e cabimento da condenação das recuperandas em honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

3. A questão consiste em saber se a decisão embargada padece de omissão sobre: (ii) a atualização do crédito deve observar os critérios estabelecidos no PRExtra; (ii) a necessidade de produção de prova pericial; e (iii) analisar o cabimento da condenação das recuperandas em honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

4. Não há omissão a ser suprida, pois a decisão embargada analisou de forma suficiente os argumentos apresentados nos autos, sendo evidente a tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

5. O incidente de Impugnação à Relação de Credores possui natureza declaratória e não constitui meio adequado para revisão de disposições contratuais ou exigência de prestação de contas, cabendo ao interessado procurar a via ordinária, se assim desejar.

6. O argumento sobre a atualização do crédito sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade em primeiro grau devido à preclusão, sendo inviável sua reanálise nesta via.

7. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em impugnação de crédito no âmbito de recuperação judicial é adequada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sendo devida em razão da litigiosidade da demanda.

8. A reiteração de teses já analisadas em decisões anteriores demonstra o caráter manifestamente protelatório dos embargos, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declarações rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento:
" Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabível a aplicação de multa quando manejados com caráter manifestamente protelatório. "

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022;
e 1.026, § 2º.

Lei nº 11.101/05, arts. 7º, §2º e 49.

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Q1 Comercial de Roupas S.A. e outras empresas integrantes do Grupo Colombo, em face do acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelas embargantes, mantendo inalterada a respeitável decisão monocrática que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1028132-67.2023.8.11.0000.

A decisão monocrática, por sua vez, manteve a sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do incidente de Impugnação à Relação de Credores nº 1019549-04.2022.8.11.0041, oposto pelas recuperandas/agravantes em face de Smart & Charm Comércio Exterior Ltda., distribuído por dependência aos autos da Recuperação Judicial nº 1004477-45.2020.8.11.0041.

Na referida decisão, foi rejeitada a impugnação apresentada pelas recuperandas/agravantes, com a consequente confirmação da retificação do crédito pertencente à empresa Smart & Charm Comércio Exterior Ltda., para que passe a constar o valor de R$ 70.176.817,01 (setenta milhões, cento e setenta e seis mil, oitocentos e dezessete reais e um centavo), na classe quirografária.

Ademais, com fundamento nos princípios da causalidade e da sucumbência, e considerando o tempo despendido, o grau de zelo do profissional e o local da prestação dos serviços, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, a magistrada condenou as recuperandas ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram fixados, por apreciação equitativa, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (cf. Id. nº 125258263 dos autos de origem).

Inconformadas, as recuperandas/embargantes alegam que a decisão embargada é omissa, pois teria deixado de apreciar argumentos sustentados reiteradamente, notadamente quanto: (i) ao critério de atualização do crédito fixado no Plano de Recuperação Extrajudicial (“PRExtra”) do Grupo Colombo; (ii) à necessidade de instauração da fase instrutória para produção de prova pericial contábil; (iii) à inaplicabilidade do art. 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/05, ao caso concreto; e (iv) à inadequação da condenação sucumbencial no âmbito da impugnação de crédito, regida pela Lei nº 11.101/2005.

Requerem, portanto, o acolhimento dos embargos, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas (cf. Id. nº 275574361).

O embargado não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 279256398).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração (cf. Id. nº 279994897).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Em síntese, os questionamentos das embargantes foram:

I)

Ocorrência de omissão porquanto teria deixado de enfrentar os argumentos trazidos pela embargante quanto ao critério de atualização do crédito, que deve seguir o quanto fixado no Plano de Recuperação Extrajudicial (“PRExtra”) do Grupo Colombo;

II)

Necessidade de instauração da fase instrutória para fins de produção de prova pericial contábil;

III)

Condenação sucumbencial, indevida nesta espécie processual.

Objetivamente, não há omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, as quais contêm didática exposição dos motivos que nortearam o raciocínio e conclusão decisória, abordando e abrangendo todos os pontos necessários ao desate da controvérsia recursal, inclusive com expressa manifestação acerca dos tópicos aqui renovados pelas recuperandas/embargantes; na verdade, basta rápida leitura das razões destes declaratórios para se verificar que as recuperandas/embargantes objetivam única e exclusivamente externalizar o seu descontentamento e discordância com o desfecho decisório, como evidencia o fato de que, sem sequer tentar disfarçar a sua desfaçatez, para fundamentar o cabimento dos declaratórios, afirmam a omissão da decisão sobre todos os pontos que constituem o cerne da matéria de mérito do agravo de instrumento, passando a repetir os mesmíssimos argumentos já delineados anteriormente nos autos, com a óbvia finalidade de buscar a reavaliação da matéria, ou seja, tentam forçar que ocorra um novo julgamento da questão, e não propriamente o saneamento de falta ou insuficiência a respeito de ponto realmente pertinente à controvérsia recursal, o que, por si só, diante do claro desvirtuamento do instrumento processual, impõe a pronta rejeição dos presentes embargos declaratórios.

Vislumbra-se da decisão embargada que a pretensão das embargantes quanto à necessidade de atualização do crédito sub judice nos termos do PRExtra, sequer chegou a ultrapassar o juízo de admissibilidade em primeiro grau ante o fenômeno da preclusão, é um tanto quanto óbvio, ao menos do ponto de vista jurídico, o porquê de não ter havido pronunciamento acerca do mérito da questão, sendo o silêncio do julgado sobre os motivos invocados pela parte para convencer de que sua pretensão merecia ser acolhida é pura e simples decorrência lógica do desfecho decisório adotado para o caso concreto, ou seja, ainda que se pudesse falar em omissão (o que não se pode, não juridicamente falando), seria o caso de “omissão deliberada e proposital”, decorrente do próprio sistema jurídico-processual que rege a matéria.

A Impugnação à Relação de Credores detém natureza de ação incidental, sendo o instrumento processual devotado à correção de inconsistências presentes na lista constante do edital do §2º do art. 7º da Lei nº 11.101/05, e cuja decisão/solução demanda que seja definido, para “cada crédito, o valor e a classificação” (Lei nº 11.101/05, art. 15, II), ou seja, cuida-se de ação de natureza eminentemente declaratória, em que a decisão de mérito encerra pronunciamento jurisdicional envolvendo a validade e eficácia do título executivo ou do negócio jurídico subjacente à obrigação afirmada pelo credor ou contestada pelo devedor e/ou aspectos relacionados ao “direito de pagamento”, incluindo, aqui, o valor e a classificação do crédito dentro do processo recuperacional.

É evidente, portanto, que o incidente Impugnação à Relação de Credores não é via adequação para que o Grupo Colombo exija a prestação de contas das obrigações e débitos derivados dos longos anos de relação contratual mantido com a agravada/embargada, tampouco à pretensão revisional de disposições ou forma de execução dos contratos, cabendo ao Grupo, se desejar, valer-se da via ordinária.

Essa delimitação conceitual é de fundamental importância na medida em que, ainda que possua natureza de ação de conhecimento, o âmbito de cognição cabível nesta via é, essencialmente, específico e limitado, inadmitindo, por exemplo, discussão ou provimento judicial de caráter constitutivo de direito, não só porque incompatível com a celeridade da via, mas por expressa disposição da lei de regência que prescreve que apenas créditos existentes na data do pedido serão incluídos no concurso de créditos (Lei nº 11.101/05, art. 49), excluindo os créditos incertos e/ou ilíquidos, dizendo, assim, por via transversa, que o processo recuperacional e os seus incidentes não são a via adequada para o acertamento de relações obrigacionais ainda não resolvidas ou devidamente documentadas.

Ratifico, por fim, a conclusão de que é possível e cabível na hipótese dos autos a condenação das recuperandas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois
“é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020), tendo em vista que o art. 5º, caput e inciso II, da Lei n. 11.101/2005 estabelece
que “não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência: (...) as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor”
, ou seja, conforme claramente dispõe a lei de regência, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito é cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo, o que se dá a partir do momento em que há um
“conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida”
(cf. clássica lição de CARNELUTTI), o que, no caso, deu-se com a objeção do credor/agravado à pretensão das recuperandas/agravantes/embargantes de reduzir o valor do crédito de sua titularidade no QGC, de modo que, diante do princípio da causalidade, aquele que perdeu a disputa deve arcar com os ônus da sucumbência.

Essa é a tranquila e iterativa orientação da jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que no incidente de habilitação de crédito é cabível a fixação da verba honorária quando houver impugnação, pois presente a litigiosidade na demanda. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.232.651/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 1. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 2. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. REVISÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES. 4. MULTA DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICÁVEL. 5. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A manutenção de algum argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ademais, "é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda" (AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). 4. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015, porquanto esta não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. 5. Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração. 6. Agravo interno improvido.”
(STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.081.253/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023)

Com efeito, a decisão embargada não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais, assim, se as embargantes não concordam com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e desejam rediscutir a fundamentação decisória, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

A matéria em questão já foi objeto de análise e decisão em diversas anteriores: inicialmente, em decisão monocrática que desproveu o agravo de instrumento, seguida da rejeição dos embargos de declaração opostos àquela decisão, também em sede monocrática. Posteriormente, o agravo interno interposto contra a decisão monocrática foi desprovido, e agora, novamente, as recuperandas apresentam embargos de declaração reiterando as mesmas teses. A insistência das embargantes em rediscutir a mesma matéria configura abuso do direito de recorrer e caracteriza o caráter protelatório dos presentes embargos.

Com base no exposto, rejeito aos embargos de declaração, uma vez que não se verificam as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Considerando o caráter manifestamente protelatório dos embargos, aplico multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025